Tribunal: TJSP
Processo: 1004195-93.2024.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO – Contratos Bancários – Sentença que julgou a ação parcialmente procedente para determinar a restituição de quantias relativas ao seguro prestamista e à taxa de registro – Insurgência de ambas as partes – Requerida que pretende a total improcedência da ação ou, subsidiariamente, a modificação do cálculos dos juros – Autora que pretende o provimento integral dos pedidos deduzidos na

Ementa:
APELAÇÃO – Contratos Bancários – Sentença que julgou a ação parcialmente procedente para determinar a restituição de quantias relativas ao seguro prestamista e à taxa de registro – Insurgência de ambas as partes – Requerida que pretende a total improcedência da ação ou, subsidiariamente, a modificação do cálculos dos juros – Autora que pretende o provimento integral dos pedidos deduzidos na exordial – Parcial acolhimento do pedido da requerida, apenas para reconhecer que os juros, a partir de 28/08/2024, aplicar-se-á o disposto na Lei no 14.905/2024 (a correção monetária deverá ser calculada pela variação do IPCA e os juros moratórios pela taxa Selic, descontando-se a variação do IPCA e desconsiderando-se eventuais juros negativos) – Demais pedidos que não podem ser acolhidos, tendo em conta que restou comprovada a irregularidade na contratação apenas do "seguro prestamista" e da "taxa de registro de contrato", sendo devidas as demais tarifas, nos termos da fundamentação – Sentença reformada – Recurso da ré parcialmente provido e desprovido o recurso da autora.